Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. DESCONTOS NA CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO.

1. Considerando que a cobrança fundamentada em documento particular prescreve em cinco (05) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, ultrapassado esse prazo sem a sua interrupção, obsta-se à demandada perseguir o pagamento da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente. Sequer lhe remanesce o direito de registrar o nome do autor em cadastros de inadimplentes, uma vez transcorrido integralmente o prazo prescricional.

2. Considerando que os descontos na conta corrente do autor ocorreram após o transcurso do prazo prescricional, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do apelado é medida que se impõe.

3. Se o banco réu, na qualidade de fornecedor de serviços, não evitou o ilícito ocorrido, deixando de agir com o cuidado devido no desempenho de suas funções, tendo a falha na prestação dos serviços ultrapassado um mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo apto a gerar, deverá arcar com o ressarcimento por danos morais.

4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelo não provido e recurso adesivo não provido.